Tribunal: TJDFT
Processo: 0703672-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme a doutrina e jurisprudência, não é fatal e nem improrrogável o prazo para a efetivação da instrução processual, e deve ser considerado pormenorizadamente à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser dilatado conforme as circunstâncias do processo.
2. Eventual excesso de prazo poderia ser averiguado caso a mora processual decorresse de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, pela inércia do Poder Judiciário ou, ainda, quando a demora fosse incompatível com o princípio da razoável duração do processo (nesse sentido, STF, HC 86915, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), que não é o caso dos autos, uma vez que a expedição do ofício foi requerida exclusivamente pela defesa do paciente.
3. No caso dos autos, a continuidade da instrução já foi designada e aguarda apenas a resposta do ofício encaminhado à operadora Claro, de modo que, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar, até porque tanto os outros dois réus quanto o Ministério Público já apresentaram suas alegações finais.
4. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.